Tribunal: STF
Processo: ACO 3602
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro em face da União, objetivando a suspensão da inscrição do CNPJ de n° 02.932.524/0001-46, da antiga Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) do Estado do Rio de Janeiro, do Cadastro Único de Convênios – CAUC, em decorrência do convênio de nº 729680/2009.



    Nas suas razões, afirma que a sua inserção no referido cadastro de devedores da União, em razão de alegada inadimplência, deu-se anteriormente à conclusão da respectiva Tomada de Contas Especial.



    Alega que após recolhimento do saldo remanescente de R$ 432.529,83 (quatrocentos e trinta e dois mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos), acrescidos dos rendimentos auferidos, foi encaminhado ofício requerendo a exclusão do referido CNPJ do CAUC, de modo a evitar a interrupção de transferências voluntárias ao Estado do Rio de Janeiro. 



    Nesse passo, aponta que a Secretaria Nacional de Segurança Pública informou que, após conclusão dos trabalhos, havia encaminhado os autos à Controladoria Geral da União, e que somente após o julgamento da Tomada de Contas Especial, pelo Tribunal de Contas da União, seria ofertada nova oportunidade de contraditório e ampla defesa.



    Articula com o disposto no art. 2º, §2º, da Lei nº 10.522/02, buscando demonstrar a ausência de comunicação prévia ao ente federado antes de efetuar a inscrição no Cadastro Único de Convênios. Nesse sentido, conclui pela irregularidade e ilegalidade da inscrição no CAUC ante a existência de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.



    Sustenta, ainda, que todas as regularidades apontadas já foram sanadas e discorre acerca da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da intranscendência das sanções.



    Entende estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência. Assim, o fumus boni juris estaria caracterizado pela fundamentação acima delineada. Quanto ao periculum in mora, assevera que “é sabido que os mais diversos programas sociais do poder público estadual são financiados diretamente pelas transferências voluntárias realizadas pela União. Dessa forma, é certo que, caso não deferida a tutela de urgência, sendo mantido o bloqueio dos repasses, o provimento final será ineficaz, assim como estarão consumados os prejuízos à população fluminense decorrentes da frustração de diversas políticas públicas.” (eDOC 1, p. 15) 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, assento a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente conflito federativo, tendo em vista que essa diretriz jurisprudencial foi reafirmada recentemente pelo Plenário desta Corte, em casos nos quais haja a imposição de restrições de ordem jurídica pelo Estado capaz de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.



    Eis o teor da ementa do ACO-AgR 2.764, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski e com acórdão redigido pelo Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 02.02.2018:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação.”



    Ademais, constata-se que a jurisprudência assente do STF imputa à União, na qualidade de gestora, a competência para proceder à inscrição no Cadastro Único de Convênios (CAUC).



    Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados: ACO 1.995, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 04.08.2015; ACO-AgR 2.165, de relatoria do e. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.09.2015. 



    No tocante ao periculum in mora, entendo plausíveis e consistentes as argumentações trazidas pela parte Autora, sobretudo em relação à impossibilidade de execução de políticas públicas no âmbito do atendimento de jovens e adolescentes em situação de risco.



    Quanto à plausibilidade jurídica das alegações, sem adentrar em juízo exauriente e com a precariedade própria desta momento processual, verifico que a compreensão iterativa do STF é no sentido de que “diante de hipótese excepcional, autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.” (ACO-AgR-segundo 2.917, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE 17.05.2018)



    No mesmo sentido, o Tribunal Pleno suspendeu registro no CAUC, até que fosse disponibilizado ao Autor os elementos indispensáveis à prestação de contas no âmbito da ACO 1.995, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 04.08.2015, assim ementado:



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEFESA. Uma vez comprovado que o lançamento do Estado no Cadastro Único de Convênios – CAUC e no Sistema Integrado de Administração Financeira ocorreu sem viabilizar-se, à exaustão, o direito de defesa, cumpre glosar o procedimento.”



    Por fim, esta Corte, no julgamento do RE 1067086, Tema 327 da sistemática da repercussão geral, de relatoria da e Ministra Rosa Weber, fixou a seguinte tese:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.” (Grifei)



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar, com a finalidade de determinar que a Ré suspenda a inscrição do CNPJ de n° 02.932.524/0001-46, da antiga Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) do Estado do Rio de Janeiro, do Cadastro Único de Convênios – CAUC, em decorrência do convênio de nº 729680/2009.



    Intime-se o Autor para que para que informe seu interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, conforme preconizado pelo art. 334 do CPC.



    Cite-se a União para primeiramente declinar interesse na realização de audiência de conciliação e, caso não haja interesse, apresentar contestação no prazo de quinze dias, consoante ao previsto no art. 335 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente